Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709570-45.2024.8.07.0005 RECORRENTE: FABIO DE DEUS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. AMEAÇA POSTERIOR À SUBTRAÇÃO CONFIGURADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral e documental produzidas, ampara a prática, pelo apelante, dos delitos de roubo impróprio e furto simples, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2. Descabida a desclassificação do delito de roubo impróprio para o crime de furto simples, pois comprovado que o réu, após a subtração de bem do estabelecimento vítima, empregou grave ameaça contra a pessoa para fins de assegurar a impunidade do crime. 3. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1 Inviável a aplicação do princípio da insignificância se as circunstâncias do caso demonstram o elevado grau da reprovabilidade do comportamento do agente, que merece ser coibida pelo Estado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de furto, com a consequente absolvição por atipicidade material. Ressalta a ausência de periculosidade social da conduta, o reduzido grau de reprovabilidade, a primariedade do agente e o valor irrisório da res furtiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, em que pese não tenha sido confeccionado laudo de avaliação econômica indireta dos bens subtraídos e nem haja informações concretas nos autos a respeito do valor deles, para fins de comprovar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, é de se notar que o acusado praticou dois crimes patrimoniais em curto espaço de tempo, em dois estabelecimentos comerciais distintos e, no primeiro, fazendo uso de uma faca para fins de perpetrar ameaça, tudo e denotar o considerável grau de reprovabilidade de seu comportamento, o que, por si só, já afasta a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, não se mostra razoável deixar de punir uma conduta típica e antijurídica, quando o acusado demonstra descaso com a ordem jurídica e em desfavor de bens jurídicos, que o legislador decidiu punir. Logo, a questão enfrentada não é somente econômica, como aduz a Defesa. Ante a tais considerações, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância na espécie, sendo a conduta do réu, pois, penalmente relevante, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos". (ID 74421101). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021